Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO. CONCURSO DE PESSOAS. CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. MULTA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 157, § 2, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), à pena de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir: a) se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de roubo; b) se é viável a manutenção das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; c) a possibilidade de reduzir a pena-base, mediante a alteração do critério de exasperação da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório formulado pela Defesa, quando os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes para a manutenção do decreto condenatório, notadamente porque foram encontradas digitais do réu no veículo utilizado no crime, além dele ter conduzido o referido automóvel no período em que a conduta foi praticada.
4. Deve ser mantida a majorante relativa ao concurso de pessoas, quando as vítimas descreveram a prática do crime de roubo por três pessoas, que atuaram em nítida comunhão de esforços e unidade de desígnios para subtrair o aparelho celular, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal entende que a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que existam outras provas a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa, como no caso dos autos.
6. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 6.1. No presente caso, o d. sentenciante utilizou, para cada circunstância judicial negativa, o quantum não obrigatório, mas plenamente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, o que se mostra razoável e proporcional.
7. Deve a reprimenda pecuniária ser reduzida quando o valor estabelecido na sentença se mostra elevado e desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.